Tribunal: CARF
Processo: 17609.720022/2014-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17609.720022/2014-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.636 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de agosto de 2021
Recorrente
PEDRA POLIDA COMERCIO DE MARMORES E GRANITO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
SIMPLES
NACIONAL.
PEDIDO
DE
INCLUSÃO
RETROATIVA
BASEADO EM PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2
Não pode o CARF deixar de aplicar a legislação ordinária com base em
argumentos de constitucionalidade. O emprego de princípios constitucionais,
tais como o da proporcionalidade e razoabilidade, não autoriza o julgador
administrativo a permitir a reinclusão do contribuinte no regime simplificado
face a ausência de autorização legislativa expressa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia
Rothschild, Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de
Macedo, Heitor de Souza Lima Junior (Presidente)
Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (“DRJ/CGE"), o qual será
complementado ao final:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17609.720022/2014-57
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.636 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17609.720022/2014-57

A contribuinte, acima qualificada, requereu em 25/02/2014 enquadramento no Simples
Nacional a partir de 01/01/2014, alegando que nunca buscou sua exclusão do sistema e
está buscando informações do que teria ocorrido, qual a origem do pedido de exclusão,
pois fez a opção em 2011, sendo que o profissional que a atende na área contábil foi
alterado em 09/01/2013 (fls. 02).
Juntou documentos de fls. 03 e seguintes.
A autoridade fiscal local, DRF Curitiba, indeferiu o pedido, por meio do Despacho
Decisório no 041/2019 (fls. 21-22), argumentando o seguinte:
7. De acordo com telas extraídas dos Sistemas da RFB e anexadas ao presente
processo, verifica-se que a empresa de fato ingressou no Simples Nacional, por
opção, desde a data de sua abertura em 17/10/2011 (Data de Efeito) tendo aí
permanecido até 31/12/2013 quando, por força de comunicação de exclusão
registrada no Portal do Simples Nacional na internet em 21/01/2014 (Data de
Registro), também por opção, foi excluída do regime diferenciado com efeitos a partir
de 01/01/2014 (fls. 26/27), em perfeita consonância com o disposto no art.73, inciso I,
alínea “a” da Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011.
8. Mais uma vez, em 01/01/2015 (Data do Registro), nova solicitação de opção pelo
regime foi formalizada pela interessada no Portal do Simples Nacional na internet
que, deferida, permitiu seu reingresso no Simples Nacional a partir de 01/01/2015
(Data Efeito) onde permanece até os dias atuais (fls. 29).
9. Não é demais registrar que essas mesmas informações já haviam sido apresentadas
à requerente através de Certidão fornecida em 25/02/2014 pelo então Chefe da
Agência da Receita Federal do Brasil em Colombo (fls. 16) não restando pois,
nenhuma dúvida, quanto à existência de um registro de pedido de exclusão do regime,
por opção, para o ano-calendário de 2014, no Portal do Simples Nacional na
internet.
10. Destaque-se ainda que, de acordo com instruções contidas no próprio Portal do
Simples Nacional, como a exclusão é um serviço que exige controle de acesso, só
portadores de certificado digital ou de código de acesso poderiam solicitá-lo o que
permite inferir que somente pessoas autorizadas pela empresa (administradores e /ou
terceiros por eles autorizados) poderiam acessar tal serviço.
Intimada dessa decisão em 06/02/2019 (AR, fls. 26), apresentou Manifestação de
Inconformidade em 27/02/2019 (fls. 29-30), reiterando seu pedido de opção a partir de
01/01/2014, reafirmando que a empresa e a contabilidade atual não conseguiram
identificar de onde partiu o acesso que executou esse processo de exclusão, vez que
houve a troca do responsável pela sua contabilidade e os acessos ainda estavam em
processo de troca de senha e/ou cancelamento de procuração eletrônica. Dessa forma, a
exclusão se deu de forma indevida, ou por erro, pois nunca demonstrou intenção de
efetuar sua exclusão do regime simplificado de tributação, tanto que para o exercício
seguinte (2015) efetuou o novo pedido de opção.
Desta forma, continuou, trata-se de erro formal por exclusão indevida, pois nunca
pretendeu tal exclusão, tendo cumprido todas as obrigações principais e acessórias
relativas ao Simples referente ao ano de 2014. Por fim, requereu sua inclusão no
Simples Nacional relativo ao período de 01/01/2014 a 31/12/2014.
Juntou cópias de documentos de fls. 31 e seguintes.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.636 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17609.720022/2014-57

Em sessão de 16/05/2019, a DRJ/RJO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte. Nos fundamentos do voto do relator (fls. 54/55 do e-processo):
Trata-se de pedido de opção retroativa ao Simples Nacional para o período de
01/01/2014 a 31/12/2014, vez que a partir de 2015 a empresa já efetivou novo pedido e
foi incluída no Simples Nacional.
Tanto no pedido inicial como na manifestação, a impugnante limitou-se a informar a
troca do seu contador, contudo, tal troca teria ocorrido um ano antes, em 09/01/2013 (v.
Termo de Isenção de Responsabilidade - fls. 08). Alegou ainda perplexidade quanto ao
pedido de exclusão que fez, pois, não conseguiu deslindar quem teria feito o pedido, vez
que não tinha intenção de sair do Simples Nacional.
No entanto, apesar de suas alegações nada trouxe aos autos que demonstrasse ter
ocorrido alguma erronia ou vício na manifestação de vontade, nenhuma declaração do
contador da época que incorreu em falha e pleiteou indevidamente sua exclusão etc.
Aliás, observa-se pela Certidão (fls. 10), que a exclusão foi efetivada no dia 21/01/2014
às 16,15h por meio do IP 201.66.109.158.
Ora, consoante o Parecer Fiscal da Prefeitura local (fls. 09), juntado pela contribuinte, o
referido IP é o mesmo utilizado pela empresa para fazer sua opção ao Simples Nacional
em 16/01/2012, a saber:

Vale dizer, não trouxe nenhum elemento probatório que militasse a seu favor, sendo que
o Parecer supra transcrito demonstra que foi a própria interessada que pleiteou a
exclusão do sistema.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual reitera todos os
seus argumentos de defesa no sentido de que não teria efetuado qualquer ato impeditivo a sua
manutenção no regime simplificado e que a sua exclusão somente se justificaria por um erro
formal do sistema ou qualquer outro motivo desconhecido pelo contribuinte. Requer aplicação
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
É o relatório do necessário.

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.636 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17609.720022/2014-57

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
11/06/2019 (fls. 80 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
08/07/2019 (fls. 59 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, pretende o contribuinte a reinclusão
retroativa no Simples Nacional depois de ter sido registrado em sistema uma comunicação de
exclusão no Portal do Simples Nacional na data de 21/01/2014.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte afirma desconhecer o registro dessa
comunicação de exclusão, a qual somente pode ter ocorrido por um erro formal do próprio
sistema do Simples Nacional. Todavia, não apresenta qualquer prova ou documentação nesse
sentido. Pelo contrário, consta do sistema que o comunicado foi enviado do mesmo número de IP
daquele utilizado para a transmissão da solicitação de opção. Ou seja, a mesma máquina da qual
saiu o pedido de exclusão, foi utilizada para que fosse feito o pedido de inclusão, o que
descontrói a tese de erro no sistema.
Para mais, o contribuinte apresenta uma série de precedentes proferidos pelo
Poder Judiciário baseados em argumentos de constitucionalidade, principalmente voltados para a
proporcionalidade e razoabilidade. A esse respeito, em que pese este Conselheiro Relator
concordar que tal medida pode até se mostrar desproporcional e desarrazoada, cumpre
reconhecer e destacar que não compete ao CARF afastar a legislação única e exclusivamente
com base em argumentos de constitucionalidade, consoante redação da Súmula CARF no 02,
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.636 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17609.720022/2014-57

segundo a qual o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Desta forma, é preciso deixar claro que a legislação do Simples Nacional prevê
regras de exclusões, dentre as quais se inclui aquela na qual o próprio contribuinte comunica sua
retirada do regime, e regras de adesão, a qual necessita observar um prazo e um procedimento
próprio, o que não se verificou no presente. Assim, repita-se que não compete a este Conselho o
afastamento de tais regras com base em argumentos de inconstitucionalidade.
Assim, tendo em vista que o contribuinte não apresentou argumentos hábeis e
suficientes a refutar aquilo que fora consignado pelo acórdão recorrido, mantemos a sua exclusão
com base em tudo o quanto já fora exposto, veja-se novamente (fls. 54/55 do e-processo):
Trata-se de pedido de opção retroativa ao Simples Nacional para o período de
01/01/2014 a 31/12/2014, vez que a partir de 2015 a empresa já efetivou novo pedido e
foi incluída no Simples Nacional.
Tanto no pedido inicial como na manifestação, a impugnante limitou-se a informar a
troca do seu contador, contudo, tal troca teria ocorrido um ano antes, em 09/01/2013 (v.
Termo de Isenção de Responsabilidade - fls. 08). Alegou ainda perplexidade quanto ao
pedido de exclusão que fez, pois, não conseguiu deslindar quem teria feito o pedido, vez
que não tinha intenção de sair do Simples Nacional.
No entanto, apesar de suas alegações nada trouxe aos autos que demonstrasse ter
ocorrido alguma erronia ou vício na manifestação de vontade, nenhuma declaração do
contador da época que incorreu em falha e pleiteou indevidamente sua exclusão etc.
Aliás, observa-se pela Certidão (fls. 10), que a exclusão foi efetivada no dia 21/01/2014
às 16,15h por meio do IP 201.66.109.158.
Ora, consoante o Parecer Fiscal da Prefeitura local (fls. 09), juntado pela contribuinte, o
referido IP é o mesmo utilizado pela empresa para fazer sua opção ao Simples Nacional
em 16/01/2012, a saber:

Vale dizer, não trouxe nenhum elemento probatório que militasse a seu favor, sendo que
o Parecer supra transcrito demonstra que foi a própria interessada que pleiteou a
exclusão do sistema.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.636 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17609.720022/2014-57

Face ao aduzido, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital